Tribunal: TJDFT
Processo: 0729299-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729299-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS AGRAVADO: MICHELLINE MEDEIROS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS – APS contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0735876-29.2025.8.07.0001, que deferiu tutela de urgência para determinar a inclusão da parte autora na etapa de treinamento do processo seletivo para o cargo de Professor de Dança, promovido pela agravante, independentemente da comprovação de conclusão da graduação exigida em edital. A parte agravante sustenta que a decisão recorrida desconsidera a natureza jurídica da instituição, de direito privado, e a autonomia conferida por lei para estabelecer critérios próprios de seleção de pessoal, nos termos do art. 3o, VIII, da Lei no 8.246/91. Alega que o edital do processo seletivo exige, como pré-requisito para ingresso na etapa de treinamento, a comprovação de graduação completa em Dança – licenciatura, e que a parte agravada, embora tenha apresentado declaração de provável conclusão do curso, não possui a habilitação legal exigida. Afirma que o treinamento consiste em atividades práticas em ambiente real de trabalho, com atendimento direto a pacientes em reabilitação, o que exige formação técnica e legalmente reconhecida. Sustenta que a decisão impugnada viola os princípios da legalidade, da segurança jurídica e da proteção à saúde dos pacientes atendidos pela instituição, além de representar risco de precedentes que comprometam a qualidade dos serviços prestados. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada, impedindo a participação da parte agravada na etapa de treinamento, e, ao final, o provimento do agravo para reformar integralmente a decisão recorrida. Preparo (ID 74150864). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbro a existência de elementos que evidenciem os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. No que se refere à plausibilidade do direito invocado, observa-se que a agravante é entidade de direito privado que, embora receba verbas públicas, não está sujeita, de forma irrestrita, aos princípios e normas aplicáveis à Administração Pública direta, gozando de autonomia para estabelecer critérios próprios de seleção de pessoal. Nesse contexto, a realização de processo seletivo pela Associação das Pioneiras Sociais não atrai, de forma automática, a aplicação do enunciado da Súmula 266 do STJ, que trata da exigência de diploma apenas no momento da posse. A exigência editalícia de comprovação de graduação completa como condição para ingresso na etapa de treinamento encontra respaldo na autonomia institucional e na natureza das atividades desempenhadas. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a execução imediata da decisão agravada compromete não apenas a segurança jurídica do processo seletivo, mas também coloca em risco a integridade dos serviços prestados pela instituição, os quais envolvem cuidados especializados em saúde. A imposição judicial de participação de candidata ainda não graduada em atividades práticas pode gerar responsabilidade técnica e institucional à agravante, além de abrir precedentes que fragilizam os critérios objetivos de seleção, afetando a qualidade e a credibilidade do certame. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, a fim de que a Associação das Pioneiras Sociais não seja obrigada a admitir a candidata agravada na etapa de treinamento do processo seletivo, pelo menos até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador